Tribunal: STJ
Processo: 0037064-46.2021.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187694 - TO(2024/0466960-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: DRAENE PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA
PELO TRIBUNAL
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA N. 211/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
a quo
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada
nos arts. 49 do Decreto n.
; e 151, III, do Código
2.181/1997
Tributário Nacional, apesar da oposição de embargos de
declaração. Nesse contexto, incide o óbice da
"
Súmula n. 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo "
tribunal
.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55498992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bf6612d-ccf8-481f-8d20-71893246055f

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bf6612d-ccf8-481f-8d20-71893246055f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187694 - TO(2024/0466960-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: DRAENE PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA
PELO TRIBUNAL
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA N. 211/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
a quo
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada
nos arts. 49 do Decreto n.
; e 151, III, do Código
2.181/1997
Tributário Nacional, apesar da oposição de embargos de
declaração. Nesse contexto, incide o óbice da
"
Súmula n. 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo "
tribunal
.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e
desafiando
de fls.
que conheceu parcialmente do recurso
Investimento
decisum
549/554,
Documento eletrônico VDA54151519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 3f2f1abf-9341-450b-8328-eabc25257944

especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento pelos seguintes motivos: (I)
incidência do óbice da
por ausência de pronunciamento do Tribunal
Súmula n. 211/STJ,

acerca dos arts. 49 do Decreto n.
; e 151, III, do Código Tributário
a quo
2.181/1997
Nacional, apesar da oposição de embargos de declaração, com a observação de que tais
dispositivos foram suscitados apenas nos aclaratórios, e não nas contrarrazões da
apelação; (II) inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil – CPC, porque o Sodalício de origem dirimiu, de maneira fundamentada,
as questões submetidas, não se confundindo julgamento desfavorável com negativa de
prestação jurisdicional; (III) desnecessidade de exame de todos os dispositivos legais
invocados, bastando o decisório com fundamento suficiente; e (IV) prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial, por estar atrelado aos mesmos dispositivos e tese jurídica não
conhecida pela alínea .
a
Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls.
).
576/580
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
afronta ao
II, do Código de Processo Civil e, por consequência, deve ser
art. 1.022,
reconhecido o prequestionamento ficto do
do CPC, porque a decisão
art. 1.025
monocrática teria sido omissa ao não enfrentar a "capacidade de infirmar" prevista no
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil, relativamente à tese de aplicação do
art. 489,
do Decreto n.
além de não analisar o prequestionamento ficto;
art. 49
2.181/1997,
acrescenta a impossibilidade material de suscitar previamente os dispositivos federais,
alega que a matéria foi oportunamente ventilada nas contrarrazões de apelação e defende
a incidência do
do CPC para superar a
(fls.
); (II)
art. 1.025
Súmula n. 211/STJ
586/588
ocorreu violação ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, por omissão
art. 489,
relevante do Pretório local, ao não enfrentar o argumento central de que o apelo
administrativo no âmbito do Procon é "sem efeito suspensivo", nos termos do
do
art. 49
Decreto n.
o que impactaria o termo inicial e a consumação da prescrição
2.181/1997,
quinquenal do Decreto n.
(fls.
); (III) houve ofensa ao
do
20.910/1932
588/589
art. 49
Decreto n.
e inaplicabilidade do
III, do Código Tributário Nacional,
2.181/1997
art. 151,
por se tratar de crédito não tributário (multa administrativa), sustentando o princípio da
especialidade e a ausência de efeito suspensivo do recurso administrativo, com conclusão
de prescrição consumada entre 2008 e 2013 (fls.
).
589/590
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 597/603.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA54151519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 3f2f1abf-9341-450b-8328-eabc25257944

Com efeito, conforme constou do decisório singular, integrado pelo decisum
que julgou os embargos de declaração, inexiste a alegada afronta aos arts. 489 e 1.022
do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu, fundamentadamente, as questões
a quo
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não
se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em pilares suficientes para embasar a decisão, como no
caso concreto, não há falar em omissão no aresto local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
Ressalta-se que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC),
em apelo nobre, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação ao
do CPC para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do
art. 1.022
vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei.
No caso dos autos, apesar de suscitada afronta ao
do CPC, foi
art. 1.022
rechaçada a tese recursal, uma vez que o Sodalício a quo dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos, ressaltando que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob argumento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
Cumpre relembrar que, consoante entendimento do STJ, o
prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Pretório local sobre a tese
jurídica veiculada nas razões da insurgência especial, não sendo suficiente, para tanto, a
menção pela Corte de origem de que dá por prequestionado o dispositivo legal suscitado.
É a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 356/STF.
ART. 1.022
ANÁLISE DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria pertinente ao
do CTN não foi apreciada pela instância
art. 110
judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos
para suprir eventual omissão, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula 356/STF.
2. Vigora, no STJ, o entendimento de que o prequestionamento da matéria
pressupõe o efetivo debate inequívoco pelo Tribunal de origem sobre a tese
Documento eletrônico VDA54151519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 3f2f1abf-9341-450b-8328-eabc25257944

jurídica veiculada nas razões do recurso especial à luz da legislação tida como
violada, não sendo suficiente, para tanto, a menção pela Corte de origem de
que dá por prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte
recorrente.
3. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Sodalício de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
4. A análise da violação ao
o, § 6o, I, a, da
conforme
art. 3
Lei 9.718/1998,
solicitado, exige a avaliação e interpretação de atos normativos relacionados à
PCLD, de natureza infralegal. Dessa forma, a ofensa ao dispositivo legal
mencionado pela recorrente é meramente reflexa, o que impede o conhecimento
do apelo nobre.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.046/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
21/10/2024.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a
matéria versada nos arts. 49 do Decreto n.
; e 151, III, do Código Tributário
2.181/1997
Nacional, apesar da oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, incide o óbice
da Súmula n.
que assim dispõe: "
211/STJ,
Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo "
tribunal
.
Releva observar, ainda, que deve ser afastada a alegação de qualquer
negativa de prestação jurisdicional com referência aos arts. 49 do Decreto n.
;
2.181/1997
e 151, III, do Código Tributário Nacional, pois agitados tão somente em embargos de
declaração, constituindo-se em indevida inovação recursal, já que não suscitados
oportunamente sob o enfoque ora pretendido nas contrarrazões recursais.
Importante destacar que a mera oposição de aclaratórios não implica,
necessariamente, o prequestionamento pretendido pela parte, tendo em vista que a única
hipótese de acolhimento daquele apelo é a existência no julgado de omissão, contradição
ou obscuridade, o que não se visualiza no caso dos autos.
Tampouco seria, a ausência de prequestionamento da matéria, por si só,
condição para que existisse o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, pois
não configura omissão o fato de o Pretório
não ter emitido pronunciamento acerca
a quo
de determinado dispositivo requerido pela parte, uma vez que o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre questão inédita, impertinente, desnecessária para o
deslinde da controvérsia ou sobre a qual não tenham sido corretamente opostos os
embargos de declaração.
A teor da jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
Documento eletrônico VDA54151519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 3f2f1abf-9341-450b-8328-eabc25257944

JURÍDICA - SUCESSÃO EMPRESARIAL. OPOSIÇÃODE ACLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃOMANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar
indicação de afronta ao
do Código de Processo Civil, uma vez que é
art. 535
perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem,
no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante. Precedentes do STJ" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 338.874/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
DJe
em08/05/2014,
.
22/05/2014)
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgRg no AREsp n. 462.831/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2014,
25/8/2014.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54151519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 3f2f1abf-9341-450b-8328-eabc25257944

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.187.694 / TO
Número Registro: 2024/0466960-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00370644620218272729
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : DRAENE PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : DRAENE PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55076539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:15
Código de Controle do Documento: 621105f7-de37-4a12-98f4-dfdc1fb232a4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:15
Código de Controle do Documento: 621105f7-de37-4a12-98f4-dfdc1fb232a4